Tribunal: TJDFT
Processo: 0770202-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0770202-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DILMA MEDEIROS RABELO ARAUJO, CLAUDIO FERNANDO BENICIO ARAUJO DECISÃO Vistos etc. A Certidão de ID 72260494 juntou aos autos Decisão proferida pelo Desembargador JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES, relator de Reclamação distribuída à Câmara de Uniformização proposta pela parte autora do processo objeto destes autos, no qual solicita informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal